Tribunal: TJDFT
Processo: 0727379-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA. JUÍZO SUSCITADO. TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM IRDR. RESOLUÇÃO N. 12/2009 DO TJDFT. SAÚDE PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1. Trata-se de conflito negativo que tem por fim resolver controvérsia sobre a competência para processar e julgar ação de conhecimento objetivando a condenação do Distrito Federal em obrigação de fazer, consistente na realização de procedimento cirúrgico de Artroplastia Total de Quadril Direito.

2. No julgamento do IRDR n. 2016.00.2.024562-9, firmou-se o entendimento nesse Tribunal de Justiça no sentido de que o “valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”, devendo, portanto, ser avaliados os demais critérios de exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. No caso concreto, não há se falar em interesse de incapaz ou complexidade da causa, mostrando-se desnecessária, numa análise perfunctória da matéria, a produção de prova pericial complexa, uma vez já demonstrada a necessidade da cirurgia através de relatórios médicos da Secretaria de Saúde.

3. A partir da Resolução n. 12, de 03/10/2019 do TJDFT, no entanto, cuja entrada em vigor se deu em 09/10/2019, passa a ser da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, ora Suscitante, a competência para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.